Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704965-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. O. F. REPRESENTANTE: ROSELENE GUEDES DE FIGUEIREDO AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA BEATRIZ OGELIO FIGUEIREDO contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento no 0703204-12.2020.8.07.0007, movida em desfavor do COLÉGIO KADIMA LTDA – ME, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o agravado a matricular a autora no supletivo, autorizando a realização das provas e, em caso de aprovação, certificar a conclusão do ensino médio. Alega (ID 14690100), em síntese, haver sido aprovada no vestibular para o curso de Licenciatura e Bacharelado em Antropologia e Sociologia na UnB – Universidade de Brasília, não sendo razoável ser impedida de frequentar curso supletivo de ensino médio por ser menor de 18 (dezoito) anos, conforme reiterada jurisprudência desta Corte assentando a plausibilidade da pretensão. Aduz estar repetindo o terceiro ano, em razão de reprovação na disciplina de matemática no ano anterior e que completará a maioridade no meio do ano, não podendo perder a chance de galgar uma formação superior em escola pública. De outro vértice, ressalta a urgência do pleito, tendo em vista correr o risco de perder o prazo de matrícula na faculdade descrita, caso não se defira a tutela antecipada. Com tais argumentos, pugna pela concessão da medida sonegada pelo Juízo a quo, liminarmente, confirmando-a no exame de mérito. Preparo devidamente efetuado (ID 14693063). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória, a fim de ver efetivada a matrícula no curso supletivo do ensino médio e emitido o respectivo certificado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Após detida análise dos autos e das circunstâncias do caso concreto, verifico existir plausibilidade do direito pleiteado, pois a agravante já cursou todo o ensino médio, conforme o documento de ID 14693059, deixando de lograr aprovação apenas em uma matéria. Considerando ter a recorrente sido aprovada em vestibular, afigura-se aceitável oportunizar nova avaliação no ensino médio, por meio do supletivo, para possibilitar o ingresso no ensino superior. Malgrado tenha decidido pela impossibilidade de menores de 18 (dezoito) anos realizarem o exame supletivo, verifica-se, in casu, não ser razoável negar à aluna, que frequentou todo o ensino médio, o direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, mormente porque também em breve completará a maioridade. Nesse raciocínio, vislumbra-se haver prova da capacidade intelectual da aluna, diante da aprovação no vestibular para o curso de Antropologia/Sociologia na Universidade de Brasília - UnB. Noutro vértice, afere-se a urgência do pleito, uma vez haver perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois se avizinha o período de matrícula na universidade. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator